Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-78.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABANDONO AFETIVO. OMISSÃO NO DEVER DE CUIDADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por filha, representada por sua genitora, condenando-o ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais por abandono afetivo, com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora desde a citação, além de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça. O pedido de destituição do poder familiar foi resolvido sem apreciação do mérito por incompetência absoluta. O apelante sustenta inexistência de ato ilícito, ausência de nexo causal e de prova do dano, culpa da genitora pelo afastamento e excesso do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação; (ii) estabelecer se a omissão paterna caracteriza violação ao dever jurídico de cuidado apta a ensejar responsabilidade civil por abandono afetivo; e (iii) verificar se o valor da indenização fixado em R$ 30.000,00 observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não é conhecido quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, por ausência de interesse recursal, uma vez que a apelação é recebida, como regra, no duplo efeito, nos termos do art. 1.012 do CPC.
4. A Constituição Federal (arts. 227 e 229), o ECA (art. 22) e o Código Civil (art. 1.634) impõem aos pais o dever jurídico de assistir, criar e educar os filhos, o que abrange o dever de cuidado e convivência.
5. A responsabilidade civil por abandono afetivo exige a comprovação de conduta omissiva relevante, dano à personalidade e nexo causal, conforme os arts. 186 e 927 do CC, segundo entendimento consolidado do STJ.
6. O laudo psicossocial conclui pela ausência prolongada de convivência, inexistência de investimento afetivo e omissão paterna no dever de cuidado, identificando sofrimento emocional, sentimento de rejeição e vulnerabilidade psíquica da autora.
7. A perícia reconhece nexo causal consistente entre a omissão paterna e os prejuízos emocionais suportados, ainda que existam fatores concorrentes, os quais não rompem o liame causal.
8. Não se comprovou interferência materna apta a justificar o afastamento, tendo o estudo técnico apontado falta de iniciativa do genitor em manter contato, mesmo por meios alternativos.
9. A ausência voluntária e reiterada de convivência, com prejuízos à formação psíquica da filha, configura violação aos direitos da personalidade e à dignidade da pessoa humana, ensejando dano moral indenizável.
10. O valor fixado em R$ 30.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso, à extensão do dano, ao caráter punitivo-pedagógico da indenização e aos parâmetros adotados pelo STJ e por esta Corte em hipóteses análogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados. Suspensa a exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento voluntário e reiterado do dever jurídico de cuidado e convivência parental configura ato ilícito por omissão, apto a ensejar responsabilidade civil por abandono afetivo quando comprovados dano e nexo causal.
2. A existência de fatores concorrentes não afasta a responsabilidade civil do genitor quando demonstrado nexo causal consistente entre a omissão paterna e os prejuízos emocionais suportados pelo filho.
3. É adequada a indenização fixada em R$ 30.000,00 por abandono afetivo quando observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.